Tribunal: TJSP
Processo: 1035362-79.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contratos bancários – Empréstimo pessoal e seguro de vida - Alegação de venda casada – Inocorrência – Negócios jurídicos firmados em datas distintas - Contratação por meio de instrumento apartado do seguro de vida e demais elementos dos autos que evidenciam a inexistência de venda casada – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1035362-79.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é
apelante CLEBER EURIPEDES FELICIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1035362-79.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 27.378
Voto no 27.378
Apelação Cível no 1035362-79.2019.8.26.0196
Comarca: Franca - 3a Vara Cível
Apelante: Cleber Euripedes Feliciano
Apelado: Banco Agibank S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Humberto Rocha
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS Contratos bancários Empréstimo
pessoal e seguro de vida - Alegação de venda casada
Inocorrência
Negócios jurídicos firmados em datas
distintas - Contratação por meio de instrumento apartado do
seguro de vida e demais elementos dos autos que
evidenciam a inexistência de venda casada RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória c.c indenização
por danos morais (venda casada de seguro)” proposta por CLEBER
EURIPEDES
FELICIANO
contra
BANCO
AGIBANK
S.A,
julgou
improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00,
observada a gratuidade de justiça (fls. 87/89).
Recorre o autor CLEBER EURIPEDES FELICIANO.
Alega que não pretendia a contratação de seguro de vida com a instituição
financeira requerida. Afirma a ocorrência de venda casada, uma vez que o
referido produto foi imposto por ocasião da formalização de contrato de
empréstimo. Defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
à hipótese e pugna pelo reconhecimento de sua hipossuficiência na relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1035362-79.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 27.378
controvertida. Busca a reforma da r. sentença para que seja declarada a
abusividade do contrato de seguro pactuado entre as partes, bem assim
para que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$ 10.000,00 (fls. 94/99).
Recurso recebido e contrariado (fls. 103/113).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A pretensão recursal não merece acolhida.
Cuida-se de “ação declaratória c.c indenização por
danos morais (venda casada de seguro)” proposta por CLEBER
EURIPEDES FELICIANO contra BANCO AGIBANK S.A.
De saída, ressalta-se que o Código de Defesa do
Consumidor se aplica aos contratos bancários, haja vista o disposto na
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, o simples fato
de haver contrato de adesão não implica a nulidade das cláusulas nele
estabelecidas.
No caso, observa-se que o autor firmou com o réu, em
19/09/2019, “Proposta de Adesão Crédito Pessoal
no 12298814” para
liberação de crédito no importe de R$ 2.005,38, mediante o pagamento de
12 (doze) parcelas mensais no valor de R$ 452,02 (fls. 39/41).
Outrossim, verifica-se que as partes formalizaram, em
23/09/2019, contrato de “Seguro de Vida em Grupo”, com previsão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1035362-79.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 27.378
prêmio mensal no valor de R$ 20,00 (fls. 46/47).
Em que pese a alegação de ocorrência de venda
casada, não foram coligidos aos autos elementos mínimos que
comprovassem tal assertiva.
Com feito, constata-se que o empréstimo pessoal e o
contrato de seguro de vida foram firmados em instrumentos apartados.
Ademais, os referidos negócios jurídicos foram formalizados em datas
distintas.
Em casos análogos, assim já decidiu esse E. Tribunal de
Justiça de São Paulo:
"SEGURO DE VIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO.
VENDA CASADA. AFIRMATIVA DE PRÁTICA LESIVA
PELA
RÉ.
INOCORRÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL.
RECURSO
IMPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. 1. À míngua de qualquer evidência que
permita imputar à ré a alegada prática abusiva, não há
como afirmar a existência de vício da manifestação de
vontade da autora na contratação do seguro, decorrendo
daí a improcedência dos pedidos. 2. Em atenção à norma
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe-se
elevar o montante da verba honorária sucumbencial a
15% sobre o valor da causa" (TJSP; Apelação Cível
1001579-67.2018.8.26.0411; Relator (a): Antonio Rigolin;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de
Pacaembu - 2o Vara; Data do Julgamento: 25/07/2017;
Data de Registro: 20/05/2019).
"CONTRATOS
BANCÁRIOS.
Processo.
Preliminar.
Falsidade
de
assinatura.
Alegação
extemporânea. Inovação recursal. Inexigibilidade de
débito. Seguro de vida. Contratação comprovada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1035362-79.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 27.378
réu. Inocorrência de venda casada. Legalidade da
cobrança.
Sentença
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO"
(TJSP;
Apelação
Cível
1016238-50.2018.8.26.0001; Relator (a): Fernando Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional I - Santana - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/04/2019; Data de Registro: 16/04/2019).
Por fim, tendo em vista a ausência de ato ilícito, deve
ser rejeitado o pleito de condenação da instituição financeira ao pagamento
de indenização por danos morais.
Portanto, correto o deslinde da demanda adotado na
origem, não merecendo o julgado qualquer reparo. E outros fundamentos
são dispensáveis diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r.
sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação do autor, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, para R$ 1.500,00, observada a gratuidade de justiça.
Renato Rangel Desinano
Relator